Tribunal: TJDFT
Processo: 0747182-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO. EQUIDADE. NÃO CABIMENTO.
1 – Honorários advocatícios. equidade. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é restrita às hipóteses do art. 85, § 8o do Código de Processo Civil, quando não houver condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 6o-A e 8o do CPC). Considerando que, no caso, o proveito econômico é pequeno mas não é ínfimo, a fixação dos honorários deve tê-lo por parâmetro. Considerando os critérios legais, majora-se a verba honorária para o equivalente a 20% do proveito econômico.
2 – Recurso conhecido e provido em parte.
(Ic)